Tribunal: TJDFT
Processo: 0764561-06.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. PERSEGUIÇÃO. VIAS DE FATO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA. MENORIDADE RELATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o réu pela prática dos delitos de lesão corporal, perseguição e vias de fato, em contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, à pena definitiva de 1 ano e 9 meses de reclusão, em regime aberto, e 15 dias-multa, além de indenização por danos morais à vítima no valor de R$ 500,00.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se ocorreu a prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação aos delitos pelos quais o apelante foi condenado, considerada a pena concreta aplicada, a menoridade relativa ao tempo dos fatos e o concurso material de crimes; e (ii) estabelecer se, reconhecida a prescrição, fica prejudicado o exame dos demais pedidos recursais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição extingue a punibilidade quando o Estado perde o direito de punir pelo decurso do tempo, nos termos do art. 107, IV, do Código Penal.
4. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada na sentença condenatória, observados os marcos interruptivos anteriores ao trânsito em julgado para as partes.
5. Entre o recebimento da denúncia, em 01/06/2023, e a publicação da sentença condenatória, em 19/02/2026, transcorreu lapso de 2 anos, 8 meses e 18 dias.
6. A menoridade relativa do réu ao tempo dos fatos impõe a redução pela metade dos prazos prescricionais, pois o acusado nasceu em 29/03/2004 e tinha 18 anos em dezembro de 2022.
7. No concurso material de crimes, a prescrição deve ser calculada isoladamente para cada delito, sem consideração da soma das penas, conforme o art. 119 do Código Penal.
8. A pena concreta de 1 ano de reclusão aplicada ao crime de lesão corporal sujeita-se ao prazo prescricional de 4 anos, reduzido para 2 anos pela menoridade relativa, lapso inferior ao período transcorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença.
9. As penas concretas aplicadas ao crime de perseguição e à contravenção penal de vias de fato sujeitam-se ao prazo prescricional de 3 anos, reduzido para 1 ano e 6 meses pela menoridade relativa, lapso igualmente inferior ao período transcorrido entre os marcos interruptivos.
10. O reconhecimento da prescrição retroativa da pretensão punitiva em relação a todos os delitos prejudica o exame dos demais pedidos recursais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: 1. A prescrição retroativa da pretensão punitiva regula-se pela pena concretamente aplicada quando há sentença condenatória recorrível. 2. A menoridade relativa do agente ao tempo dos fatos reduz pela metade os prazos prescricionais. 3. No concurso material, a prescrição deve ser calculada separadamente para cada delito. 4. O reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva prejudica o exame dos demais pedidos recursais.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V e VI; 110, § 1o; 115; 117; 119; 129, § 13; 147-A. Decreto-Lei no 3.688/1941, art. 21. Lei no 11.340/2006, arts. 5o e 7o.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2077138, 0725672-22.2022.8.07.0003, Rel. Des. Jesuino Rissato, 3a Turma Criminal, j. 10.12.2025, DJe 12.01.2026; TJDFT, Acórdão 2072761, 0734353-89.2019.8.07.0001, Rel. Des. Arnaldo Corrêa Silva, 2a Turma Criminal, j. 04.12.2025, DJe 05.12.2025.